Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-45.2023.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008765-45.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.994.591-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISADORA GOIS MEIRA - CPF: 062.883.291-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA
(ART. 147 DO CP)
– V
IOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBRATÓRIO – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. DOSIMETRIA – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA DO MOTIVO DO CRIME E DA CULPABILIDADE DO AGENTE – SANÇÃO MANTIDA –
3.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – 4. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

1.
A palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando são firmes, coerentes e respaldadas por outros elementos de prova
. O uso de substâncias entorpecentes de forma voluntária pelo agente não o exime da responsabilidade penal.

2. Revela-se idônea à valoração negativa dos vetores concernentes aos motivos e culpabilidade, quando apontado o ciúme e o excesso na promessa de causar mal injusto e grave, demonstrando especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, em sintonia com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO e AgRg no HC nº 530.633/ES)

3. Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n. 14-A, deste TJMT). A fixação de indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência
doméstica
, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008765-45.2023.8.11.0004

APELANTE: IAGO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Iago Pereira dos Santos
,
contra sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal n.
1008765-45.2023.8.11.0004
, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (art. 147, do Código Penal,
com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II “f” do mesmo diploma legal, c/c art. 5º, III da Lei n. 11.340/2006).

Inconformada, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante por ausência de elemento subjetivo do tipo (art. 155,
caput
, c/c o art. 386, VII, do Código de Processo Penal). Caso mantida a condenação, requer a revisão da dosimetria penal, bem como seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à vítima ou, subsidiariamente, seja retificado para valor proporcional não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores (id. 203293135).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 203293139).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 210479691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Defensoria Pública pretende a absolvição de Iago Pereira dos Santos, da imputação da conduta de ameaça no âmbito doméstico e familiar, por
ausência de elemento subjetivo do tipo (art. 155,
caput
, c/c o art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia
31 de agosto de 2023
, por volta de 12h00nin, no interior da residência situada na Rua Coronel Francisco Esteves, nº 260, no Bairro Pitaluga, nesta cidade, o denunciado
Iago Pereira dos Santos
, com consciência e vontade,
ameaçou
sua
companheira

Isadora Góis Meira
, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a ofendida convivem maritalmente há um ano, sendo que deste relacionamento não possuem filhos.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado retornou do trabalho agressivo e bravo, acusando a ofendida de manter um relacionamento amoroso extraconjugal, passo ao que, proferiu diversos xingamento contra ela.

Ocorre que, entremeio aos xingamentos, o denunciado passou a ameaçar a ofendida, dizendo: “
vou te amarrar e fazer você jorrar sangue de tanta facada
”.

Não satisfeito, o denunciado disse para a ofendida que ela tinha até o final da tarde para lhe dizer com quem estaria lhe traindo, momento em que a ofendida saiu da residência e ligou para a genitora dela, dizendo ao denunciado que acionaria a Polícia Militar.

Após a ofendida dizer que acionaria a Polícia Militar, o denunciado trancou o portão da casa que dava acesso à rua e sentou-se na porta da residência com uma corda na mão. Como a ofendida reside em uma quitinete com portão coletivo um vizinho dela abriu o portão e ela conseguiu sair. A Polícia Militar chegou imediatamente ao local.

A vítima ofertou representação criminal na Delegacia de Polícia (p. 28- PDF).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
IAGO PEREIRA DOS SANTOS
pela prática do crime descrito no
art. 147, caput, do Código Penal, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo codex c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória,
fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal
. [...
]
(
sic
do id. 203296976). Destaques no original.

A materialidade do crime previsto no art. 147 do Código Penal ficou comprovada pelos documentos constantes destes autos; bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime de ameaça por parte dele contra sua companheira.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima Isadora Gois Meira declarou que se sentiu constrangida com as ações do apelante. A propósito, veja-se esta parte das declarações prestadas por ela à autoridade policial:

(...) afirma que no dia de hoje, 31/08/2023, por volta de meio dia, a declarante estava em casa quando o suspeito
chegou do serviço muito agressivo e lhe acusando de traição
, momento em que ele lhe xingou de "vagabunda" e "você não presta"; QUE,
o suspeito lhe ameaçou dizendo: "vou te amarrar e fazer você jorrar sangue de tanta facada",
"eu te dou até seis horas da tarde pra me dizer com quem você tá me traindo"; QUE,
afirma que saiu para fora da residência e ligou para sua genitora, momento em que ela disse que ia chamar a polícia milita
r; QUE,
o suspeito trancou o portão da rua e pegou uma corda e ficou sentado na porta da casa
; QUE, afirma que mora em um kitinete e o portão é compartilhado com outras pessoas que moram em outros kitnetes; QUE,
um vizinho abriu o portão e que foi nesse instante que a declarante conseguiu fugir
; (...).
(
sic
do id. 128490394). Destacamos

Em juízo a vítima ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando que tinha medo do apelante e que por diversas vezes sofreu agressões por ele durante o período em que conviveram, conforme se infere desta parte de seu depoimento:

(...) o relacionamento era conturbado, que
teve outras ocorrências de agressões físicas; que, na sobredita ocasião, encontrava-se na kitnet (apartamento) e o acusado chegou do trabalho, no período de 12:00 horas (meio dia) e pronunciou sobre traição, dizendo que “eu te dou até seis horas da tarde para me dizer com quem você está me traindo, senão iria lhe esfaquear”
; que, o acusado dirigiu-se até o local que sua prima reside e se apossou de uma corda, com intuito de lhe amarrar; que, o acusado trancou o portão, sendo que se aproveitou do momento em que o vizinho chegou no local e sai para o lado externo da casa; que,
ligou para sua genitora, pois teve medo do comportamento agressivo do acusado, bem como contatou a autoridade policial
; que, rompeu definitivamente a relação
(Trechos retirados das contrarrazões vistas no id. 203293139, em conformidade com a mídia no id. 132948435). Destacamos

O policial militar Rafael Pereira Borges da Rocha corroborou as declarações da ofendida, cujo depoimento prestado em juízo foi sintetizado nas contrarrazões da seguinte forma:

(...) informou que, atendeu a ocorrência em questão, sendo que sua guarnição se deslocou ao local do fato, sendo que
ao chegar no endereço, a vítima estava do lado externo chorando
; que, no local do fato possuem kitnets e a vítima informou que conseguiu sair no instante em que a vizinha chegou e abriu o portão; que,
a vítima afirmou que o acusado teve crise de ciúmes e, ao chegar na residência, ameaçou a ofendida, no sentido de matá-la
; que, na ocasião, o acusado ainda enforcou a vítima e ele se apossou de um fio de eletrodoméstico com o intuito de matá-la enforcada; que, adentrou no local e realizou a abordagem do acusado, sendo que constatou uma porção de entorpecentes no bolso dele; que, o acusado fazia uso de remédio controlado e era dependente de substância entorpecente; que,
a vítima relatou que as agressões físicas ocorriam frequentemente e tentou se separar do acusado, porém ele a ameaçava; que, na ocasião, a vítima estava com medo e nervosa
.
(
Trechos retirados das contrarrazões vistas no id. 203293139, em conformidade com a
mídia no id. 132948436). Destacamos

Por sua vez, na fase administrativa e em juízo, o apelante, apesar de tentar justificar sua atitude violenta com a ex-companheira, admitiu que tinha intenção de amarrá-la e riscá-la com uma faca, pois no momento dos fatos ele afirmou que ficou nervoso porque teria visto mensagens da ofendida com outro homem, no aplicativo de
whatsapp
.

Neste cenário, impõe-se concluir que as provas amealhadas nestes autos demonstram que o apelante agiu com dolo ao ameaçar a vítima, no âmbito do seu lar, dizendo que iria causar-lhe mal justo e grave, consistente em amarrar e esfaquear, nos exatos termos do art. 147,
caput
, do Código Penal.

Logo, não resta dúvida que a tese do apelante de que não praticou o crime de ameaça não merece prosperar. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativa a manutenção da condenação do apelante pela prática desse injusto penal, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição.

Acerca do tema, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

(...) Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de ameaça quando os depoimentos coesos da vítima, corroborados pela confissão judicial do apelante e pelo fato de que ela, após ser ameaçada, procurou tutela judicial e representou criminalmente, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo acusado. (...)
(N.U 1001975-74.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Ademais, ainda que a defesa sustente que o apelante faz uso de substâncias entorpecentes e de remédio controlado, a suposta inimputabilidade completa ou parcial dele não encontra respaldo nos autos, não havendo nenhum elemento probatório, por meio de perícia técnica, que indique que ele não tinha capacidade de compreender o caráter ilícito dos atos perpetrados contra a vítima.

Isso porque a incapacidade de entendimento deve decorrer de caso fortuito ou força maior, também não evidenciada nos autos, o que impossibilita o acolhimento da tese alegada.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART.147 DO CP. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A, § 1°, II, DO CP. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (DUAS VEZES). ART. 147-A, § 1°, II, DO CP. LESÃO CORPORAL.ART.129, §9º, DO CP. INIMPUTABILIDADE PELA DROGADIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO REDIMENSIONADO QUANTO AO DELITO DE AMEÇA. [...]
Somente nos casos de embriaguez completa, de dependência ou sob o efeito de droga, proveniente de caso fortuito ou força maior, que torne o acusado, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
, é que a legislação prevê a isenção da pena (art. 28, §1º, do CP, e art. 45, da Lei nº 11.343/06), o que, à toda evidência, não é a hipótese dos autos. Compreensão que decorre da teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência.
Não houve comprovação do estado de drogadição do acusado
[...]”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50026999520218210028, Quarta Câmara Criminal, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 30-11-2023). Destacamos

Da dosimetria
:

Mantida a condenação, requer a defesa a redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais atribuídas pelo juízo de primeiro grau, atinentes às circunstâncias do crime, motivos e a culpabilidade do apelante.

A propósito, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria efetuada:

“
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade do réu foi acentuada, vez que foi procurar a corda na frente da vítima, apenas para mais aterrorizar; que a motivação foi fútil; que as circunstâncias foram graves, afinal os fatos se deram dentro do asilo inviolável da vítima; assim fixo a pena em 03 meses de detenção.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante do artigo 61, inciso II alínea “F” e a atenuante da confissão, sendo que preponderando a confissão, atenuo a pena em 20 dias.

Assim, na segunda fase a pena fica sendo de
02 meses e 10 dias de detenção
.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em
02 meses e 10 dias de detenção
.”
(
sic
do id. 203293105).

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante: as circunstâncias do crime, os motivos e a culpabilidade. No entanto, embora o sentenciante não tenha justificado adequadamente a aferição negativa das circunstâncias do crime, ao afirmar que o delito foi perpetrado
“dentro do asilo inviolável da vítima”,
situação utilizada para agravar a pena na segunda etapa dosimétrica (art. 61, II,
f
, do CP), é imperioso registrar que o fez corretamente ao mencionar a motivação fútil (ciúmes) e o fato de o apelante ter ido procurar uma corda para amarrar a vítima, causando-lhe mais medo do injusto prometido, justificam o descolamento da sanção basilar acima do mínimo previsto.

A propósito, esta é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DE “INEXISTÊNCIA DA CONDUTA”, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEAS [MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - TESE DEFENSIVA ANALISADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - LESÕES - LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - LAUDO PERICIAL DO APELANTE SEM LESÕES - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - GRAVIDADE DA LESÃO - FRATURA - USO DESPROPORCIONAL DE FORÇA - DOLO EVIDENCIADO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA -
MOTIVOS DO CRIME - CIÚMES - IDONEIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS -
EMBRIAGUEZ - ESPECIAL REPROVABILIDADE - CONSEQUÊNCIAS - FRATURA - EXCESSO - AVALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS PRESERVADAS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PATAMAR DE AUMENTO UTILIZADO PELO JUÍZO SINGULAR MAIS FAVORÁVEL - CONSERVADO - PENA MANTIDA - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP, TJPR, TJRJ E TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

“É de ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva quando esta foi rejeitada de forma implícita, tendo o sentenciante acatado de forma expressa tese contrária à sustentada pela defesa.” (TJMG, AP 0041223-58.2011.8.13.0567).

A retomada do relacionamento após violência anterior “não é suficiente para afastar a condenação do acusado pela agressão” (TJSP, AP N.U 1501928-45.2020.8.26.0604).

No ambiente doméstico, a versão da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021).

O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa exige “a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto” (TJMT, Ap nº 99680/2017).

“O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.” (TJMT, AP 1001103-30.2020.8.11.0038)

A gravidade da lesão sofrida pela vítima consistente em “fratura” que resulta em “incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias” pressupõe uso desproporcional de força física, a afastar a tese de ausência de dolo na conduta do apelante (TJPR, AP NU 0001540-82.2019.8.16.0168; TJRJ, AP NU 00033583720178190045).

“O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO)

A agressão contra a vítima sob o efeito de bebidas alcoólicas demonstra “especial reprovabilidade e [...] não se afigura inerente ao próprio tipo penal”, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC nº 530.633/ES).

A ocorrência de fratura “excede consideravelmente o mínimo necessário para a caracterização delitiva”, devendo ser mantida sua avaliação desfavorável (TJDFT, AP N.U 07031230820198070008). Recurso desprovido.
(N.U 1000725-09.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024). Destacamos

Da indenização
:

Por derradeiro, no que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório, assiste razão ao apelante em relação ao segundo pleito. Isso porque, em relação ao primeiro pedido, consta pedido expresso na denúncia visando a condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima, o que garantiu a possibilidade de produção de provas.

Por conseguinte, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infração já reconhecida, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pela conduta criminosa pela qual foi condenado.

Entretanto, impende ressaltar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Por consequência, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

No que diz respeito à redução do valor da indenização, impõe-se asserir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes. Nesse ponto, deve ser registrado também que, apesar de o apelante não ostentar capacidade econômica elevada e ter escolaridade reduzida, ressai dos autos que ele trabalha de forma autônoma como pedreiro e declarou possuir residência própria, fatores esses que justificam a manutenção do valor arbitrado na sentença, haja vista que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

Dessarte, sem maiores delongas, deve ser mantida a reparação pelos danos morais, nos exatos termos em que fora deliberado na sentença, pois condizente e proporcional com o fato atribuído ao apelante, derivado da prática de ameaça perpetrada em contexto de violência doméstica.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de Iago Pereira dos Santos, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024